Tribunal: STF
Processo: HC 204826
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Despacho. Impetração contra ato de Ministro do STF. Prisão decretada nos autos da Extradição nº 893 desta Suprema Corte. Diligências.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eduardo de Abreu em favor de Manfred Landgraf, contra ato do Ministro Gilmar Mendes, deste Supremo Tribunal Federal, que decretou a prisão do paciente nos autos da Extradição nº 893.
    Narra a inicial que o paciente foi preso, em 22.7.2021, e entregue à custódia da Superintendência da Polícia Federal de Santa Catarina, sediada em Florianópolis. Aponta que ‘MANFRED LANDGRAF cumpriu 12 anos e 5 meses em REGIME FECHADO, quando a partir de 2015 teve pelo STF a sua Extradição adaptada ao regime semi-aberto e depois ao preencher o lapso temporal ao regime aberto, que em 2019 foi expedido ORDEM DE PRISÃO EMITIDA NOS AUTOS DA EXTRADIÇÃO 893, para então se efetivar a sua Extradição’.
    O Impetrante sustenta que, enquanto o paciente cumpria pena em estabelecimento prisional estadual, ‘muitos membros de facções criminosas foram presos face a colaboração de Manfred Landgraf’, motivo determinante ‘para que sua sentença de morte fosse decretada por esta facção que está presente em todos os presídios e penitenciárias estaduais de Santa Catarina’. Aduz que o paciente não foi recebido no sistema penitenciário estadual e permanece segregado na custódia da Polícia Federal. Requer, em medida liminar e no mérito, que ‘o Extraditando permaneça preso em unidades da Polícia Federal até a sua efetiva extradição’. 
    Os autos vieram a mim conclusos nesta data, 23.7.2021, às 19h11.
    É o relatório.
    O presente writ impugna despacho exarado por Ministro desta Corte a atrair, em princípio, a aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Ademais, a matéria de fundo deste habeas corpus deve ser apreciada originariamente no bojo da Ext 893, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 
    De outro lado, ressalto que a impetração foi instruída tão somente com a petição inicial de habeas corpus. 
    Ante o exposto, (i) solicitem-se informações ao eminente Ministro Gilmar Mendes, deste Supremo Tribunal Federal, Relator da Extradição 893; 
    (ii) oficie-se, em caráter de urgência, ao Superintendente da Polícia Federal em Florianópolis/SC para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, preste esclarecimentos sobre a situação atual do paciente; e
    (iii) intime-se, por publicação, o Impetrante para que instrua devidamente o presente feito. 
    À Secretaria Judiciária, para que providencie a remessa de cópia da presente decisão e da respectiva petição inicial ao Relator da Extradição 893 e à autoridade policial.
    Após, retornem os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente
(art. 14 c/c art. 13, VIII, do RISTF)